Tribunal: TJMT
Processo: 1013053-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1013053-77.2025.8.11.0000- COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO MARQUES FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução penal em razão da existência de prisão preventiva decretada em processo penal diverso, na qual o agravante foi posteriormente condenado, mas sem trânsito em julgado. A decisão agravada impediu o regular curso da execução penal, sob fundamento de ausência dos requisitos subjetivos para concessão de benefícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a suspensão da execução penal motivada unicamente pela existência de prisão preventiva decretada em outra ação penal em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei de Execução Penal não prevê a possibilidade de suspensão da execução da pena em razão de prisão preventiva decretada em outro processo criminal.
A hipótese de nova condenação deve ser resolvida mediante a soma ou unificação das penas, conforme o artigo 111 da LEP.
A suspensão da execução penal acarreta prejuízo ao apenado, por inviabilizar o gozo de benefícios legais, como a remição da pena pelo trabalho e estudo.
Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a incompatibilidade da suspensão da execução penal com o ordenamento jurídico, mesmo diante da coexistência de prisão preventiva em outro feito.
O agravante já possuía condenações com trânsito em julgado e regime fechado fixado, circunstância que afasta qualquer justificativa plausível para a suspensão.
O Ministério Público, em parecer, reconheceu a desnecessidade da suspensão e opinou pelo prosseguimento da execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A existência de prisão preventiva em processo diverso não autoriza a suspensão da execução penal, por ausência de previsão legal.
A superveniência de nova condenação deve ser tratada por meio da unificação das penas, conforme o art. 111 da LEP.
A suspensão da execução penal acarreta prejuízos ao apenado e viola o devido processo de execução da pena.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 607.909/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.05.2021, DJe 10.05.2021; TJMT, N.U 1019489-91.2021.8.11.0000, rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 06.04.2022, DJE 12.04.2022; TJMT, N.U 1000078-28.2022.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 01.03.2022, DJE 04.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013053-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO MARQUES FERREIRA - CPF: 084.492.901-80 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução penal em razão da existência de prisão preventiva decretada em processo penal diverso, na qual o agravante foi posteriormente condenado, mas sem trânsito em julgado. A decisão agravada impediu o regular curso da execução penal, sob fundamento de ausência dos requisitos subjetivos para concessão de benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a suspensão da execução penal motivada unicamente pela existência de prisão preventiva decretada em outra ação penal em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execução Penal não prevê a possibilidade de suspensão da execução da pena em razão de prisão preventiva decretada em outro processo criminal.

A hipótese de nova condenação deve ser resolvida mediante a soma ou unificação das penas, conforme o artigo 111 da LEP.

A suspensão da execução penal acarreta prejuízo ao apenado, por inviabilizar o gozo de benefícios legais, como a remição da pena pelo trabalho e estudo.

Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a incompatibilidade da suspensão da execução penal com o ordenamento jurídico, mesmo diante da coexistência de prisão preventiva em outro feito.

O agravante já possuía condenações com trânsito em julgado e regime fechado fixado, circunstância que afasta qualquer justificativa plausível para a suspensão.

O Ministério Público, em parecer, reconheceu a desnecessidade da suspensão e opinou pelo prosseguimento da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de prisão preventiva em processo diverso não autoriza a suspensão da execução penal, por ausência de previsão legal.

A superveniência de nova condenação deve ser tratada por meio da unificação das penas, conforme o art. 111 da LEP.

A suspensão da execução penal acarreta prejuízos ao apenado e viola o devido processo de execução da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 607.909/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.05.2021, DJe 10.05.2021; TJMT, N.U 1019489-91.2021.8.11.0000, rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 06.04.2022, DJE 12.04.2022; TJMT, N.U 1000078-28.2022.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 01.03.2022, DJE 04.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Luiz Eduardo Marques Ferreira
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo de Execução Penal n.o 2000009-72.2024.8.11.0011 (id. 282438356), que determinou a
suspensão da execução penal em razão da existência de prisão preventiva decretada em outro processo criminal
(AP n.o 1001354-27.2023.8.11.0011).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, alegando
ausência de previsão legal para a suspensão da execução penal
e sustentando que tal medida causa prejuízo ao agravante, por obstaculizar o cômputo de benefícios como a remição da pena pelo trabalho, estudo ou leitura. (id. 282438355).

O Ministério Público, em
contrarrazões
, inicialmente defendeu a manutenção da decisão agravada. No entanto, após o trânsito em julgado da Ação Penal n.o 1000915-29.2023.8.11.0039, ocorrido em 12/03/2025,
reconheceu a perda de objeto da suspensão da execução
, requerendo sua retomada e a reconversão das penas restritivas da guia 1001322-22.2023.8.11.0011 em pena privativa de liberdade, diante da incompatibilidade com o regime fechado fixado na nova condenação.

Em sede de juízo de retratação, foi
mantido
o aludido
decisum
e determinada a remessa da vertente agravo a este Tribunal de Justiça (id.

282438360)

Em parecer, da lavra do Dr. José De Medeiros, Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso interposto, consoante entendimento assim sumariado:

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Suspensão da Execução da Pena em razão de prisão preventiva decretada em ação penal diversa – Pleito de revogação da decisão agravada – Procedência – Desnecessidade da suspensão determinada – Condenações já transitadas em julgado e regime fechado fixado – Eventual nova condenação na ação penal em que foi decretada a pisão preventiva ensejará a soma ou unificação de penas, além da fixação do regime prisional – Determinação para o prossseguimento da execução da pena - Pelo provimento do recurso.”
(id. 292109868).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta virtual.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Luiz Eduardo Marques Ferreira
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital que determinou, nos autos do PEP no 2000009-72.2024.8.11.0011, a
suspensão da execução penal em virtude de prisão preventiva decretada em ação penal diversa.

O decisum singular teve como fundamento a impossibilidade de apreciação dos requisitos subjetivos para benefícios da execução enquanto pendente a referida prisão cautelar, reputando mais prudente o sobrestamento do feito até ulterior definição daquela ação penal.

O decisum explicitou,
verbis:

Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando Luiz Eduardo Marques Ferreira, atualmente cumprindo pena em razão das seguintes guias:

Guia 1: 1001322-22.2023.8.11.0011
– Condenado à pena de 01 ano de reclusão, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido em 26.04.2023, cuja prisão foi convertida em preventiva e soltura em 03.02.2024.

Guia 2: 1000915-29.2023.8.11.0039
– Condenado à pena de 11 anos de reclusão, pela prática do crime de roubo em 11.04.2023, cuja prisão ocorreu em 02.02.2024 até a presente data.

O representante ministerial trouxe à baila notícia acerca da existência de prisão preventiva em desfavor do apenado, desde o dia 02.02.2024, nos autos n. 1001354-27.2023.8.11.0011 e, por isso, requereu a suspensão do presente PEP.

A defesa, por sua vez, pugnou pelo indeferimento da pretensão ministerial, ante a inexistência de previsão legal para o pedido.

À mov. 43.1, foi instaurado incidente de ofício, em relação ao indulto, com fulcro no Decreto n. 11.846/2023.

Por sua vez, o Ministério Público pleiteou pelo indeferimento da benesse, ante a inexistência de sentença condenatória até a data da publicação do Decreto.

Em nova petição, a defesa do recuperando requereu a retificação da data-base, para constar o dia 26.04.2023, ou seja, o dia da ultima prisão do apenado.

Pois bem.

Razão assiste ao representante ministerial em relação aos pedidos colacionados nos autos.

Isso, pois, a existência de decreto preventivo junto a outro Juízo impede a concessão de benefícios, mormente em razão do inadimplemento do requisito subjetivo.

Soma-se a isso, ainda, o fato de que a chegada de nova condenação, futuramente, implicará na alteração quando ao mérito objetivo, atinente à progressão de regime/livramento condicional.

Logo, ao menos por ora, haverá de permanecer o presente PEP em suspensão até o deslinde do aludido processo.

Outrossim, não há que se falar em concessão de indulto de pena, já que as sentenças foram proferidas em 02.02.2024 e 04.07.2024, respectivamente, de modo que, na inexistência de condenação, inviável o acolhimento da pretensão visada.

Desse modo, acolho o parecer ministerial retro e, consequentemente, determino a suspensão do presente PEP até a vinda de decisão de mérito/liberdade dos autos n. 1001354- 27.2023.8.11.0011, bem como, deixo de acolher o pedido de indulto instaurado nos autos.

Com a juntada da referida guia de recolhimento penal, proceda-se a adoção da data-base no dia da ultima prisão do apenado, ou seja, 26.04.2023.

A análise dos autos revela que o agravante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Processo no 1001322-22.2023.8.11.0011), com trânsito em julgado em 14.02.2024, e à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa pela prática do crime de roubo majorado (Processo no 1000915-29.2023.8.11.0039), com trânsito em julgado em 12.03.2025.

Paralelamente, o agravante responde à ação penal no 1001354-27.2023.8.11.0011, na qual foi denunciado pela prática de homicídio qualificado, estando preso preventivamente desde 28.04.2023. Nesse processo, embora ainda não haja trânsito em julgado, o agravante já foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, estando a sentença em grau de recurso.

O Juízo da Execução Penal, sob o fundamento de que a existência de decreto preventivo impede a concessão de benefícios ao agravante - principalmente em razão do inadimplemento do requisito subjetivo - e de que eventual nova condenação implicaria na alteração do mérito objetivo atinente à progressão de regime/livramento condicional, determinou a suspensão do PEP até a conclusão da referida ação penal.

Pois bem. A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade ou não de suspensão da execução penal em virtude da existência de prisão preventiva decretada em ação penal diversa.

Entendo que
assiste razão ao agravante
.

De início, impende destacar que não há na Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84) qualquer previsão que autorize a suspensão da execução da pena em razão da existência de prisão preventiva decretada em outro processo criminal.

Pelo contrário, o artigo 111 da LEP é expresso ao estabelecer que
"quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição".

Logo, o caminho legal a ser seguido na hipótese de nova condenação é a soma ou unificação das penas e não a suspensão da execução penal.

Ademais, é preciso ressaltar que, no caso em apreço, quando foi proferida a decisão agravada (03.02.2025), o agravante já havia sido condenado definitivamente nos processos no 1001322-22.2023.8.11.0011 e no 1000915-29.2023.8.11.0039, com trânsito em julgado em 14.02.2024 e 12.03.2025, respectivamente, e cumpria pena no regime fechado.

Nesse contexto, a suspensão da execução penal mostra-se completamente descabida, uma vez que, se o agravante já cumpre pena em regime fechado e está preso preventivamente por outro crime, a solução adequada seria dar continuidade à execução e, em caso de eventual nova condenação definitiva, proceder à unificação das penas nos termos do art. 111 da LEP.

Ressalte-se que a suspensão da execução penal causa evidente prejuízo ao agravante, na medida em que o impede de usufruir de benefícios legais como a remição da pena pelo trabalho e estudo, além de retardar indevidamente o cumprimento de sua pena.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO. PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO. ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. É ilegal a suspensão da execução penal em razão de prisão preventiva decretada em outro processo. 2. Agravo regimental improvido
." (AgRg no HC 607.909/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

Na mesma linha, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME, POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO, COM CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL, EM RAZÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTROS AUTOS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – [...] 2. ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA AFASTAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO. [...] 2.
A execução da pena privativa de liberdade e o cumprimento de prisão preventiva em decretada em processo diverso são compatíveis, motivo pela qual não há se falar em suspensão do execução, cujos efeitos são maléficos ao condenado
. Recurso desprovido, com atuação de ofício."

(N.U 1019489-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

Na mesma linha:

"AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA E CONSIDERADO NO CÁLCULO DO PERCENTUAL EXIGIDO PARA OS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – SUSPENSÃO DO EXECUTIVO DE PENA DURANTE O PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – MEDIDA QUE OCASIONA PREJUÍZOS AO REEDUCANDO – [...] Não há incompatibilidade entre a execução penal e a prisão preventiva decretada em outro processo. A suspensão do executivo de pena carece de amparo legal e prejudica o apenado, notadamente porque o tempo de prisão cautelar é, simplesmente, desprezado, e não é computado como pena efetivamente cumprida."
(N.U 1000078-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022)

Por sua vez, o
Ministério Público
, em suas contrarrazões laçadas no id. 282438359, embora inicialmente tenha se manifestado pelo improvimento do recurso, reconheceu a ocorrência de fato novo - o trânsito em julgado da condenação nos autos no 1000915-29.2023.8.11.0039 - que justificaria o levantamento da suspensão da execução penal.

Ademais, já em sede de segundo grau, por meio da 4a Procuradoria de Justiça (ID 292109869), o próprio Ministério Público pugnou pelo provimento do apelo, ao assentar a desnecessidade da suspensão anteriormente determinada, diante da existência de condenações definitivamente constituídas e do regime fechado já fixado, circunstâncias que tornam inócua a medida suspensiva. Ressaltou-se, ainda, que eventual nova condenação nos autos em que foi decretada a prisão preventiva ensejará a soma ou unificação das penas, com a correspondente fixação de regime prisional, nos termos da legislação penal vigente.

Diante disso, é imperativo o provimento do recurso para revogar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução penal do agravante, com a consequente soma ou unificação das penas já definitivas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução penal do agravante, devendo o Juízo de origem proceder à soma ou unificação das penas cujas guias de recolhimento já se encontram encartadas aos autos do PEP 2000009-72.2024.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025